Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001445-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADA:- COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
Agravo de Instrumento n. 1001445-24.2021.8.11.0000 de decisão da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Tutela Cautelar de Arresto convertida em Execução, indeferiu pedido de devolução das chaves e a reintegração na posse do imóvel.
A agravante alega que a cautelar foi deferida tão somente para efetivar o arresto na matrícula, devendo a posse ser mantida pelo proprietário, porém ao cumprir a carta precatória, o oficial de justiça entregou a área à agravada que passou a ser possuidora.
Esclarece que inicialmente o pedido (posse) lhe foi negado porque teria vendido as terras, porém essa avença não se efetivou, visto que o negócio jurídico foi cancelado, o que foi comprovado nos autos, portanto é a proprietária, e tem o direito de retornar ao local.
Diz que essa situação gerou diversos Recursos de ambas as partes, ela, buscando a devolução da posse, e a agravada para se manter nela, neste último caso, todos negados.
Argumenta que além da penhora, a agravada detém a posse do bem, lhe tirando a oportunidade de captação de recursos para suas atividades empresariais.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravada ingressou com a cautelar de arresto do imóvel em discussão, cuja medida foi deferida unicamente para a efetivação na matrícula, devendo a posse permanecer com o proprietário.
A agravante pretende retornar ao local, pedido que foi negado porque anteriormente ela teria vendido as terras. O juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:
(...)
Consigno, no entanto, não ser possível o deferimento do pedido de reintegração do objeto do arresto em favor da requerida, já que, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de ID no 32375672, o imóvel não pertence mais a esta e não há provas de que encontrava-se na sua posse quando do cumprimento do mandado, tendo o Oficial de Justiça consignado, na certidão de ID no 32907749, que não foi encontrado representantes da empresa executada, razão pela qual também não verifico má-fé na conduta do referido meirinho que justifique o expedição de ofício a Corregedoria.
Ante o exposto, determino que o imóvel arrestado permaneça na posse de seu atual proprietário. (Id 74501482 - Pág. 2/3)
Ela afirma essa avença foi desfeita, logo é a proprietária e deve retornar.
Por sua vez, a agravada pretende ser nomeada como depositária-administradora do imóvel, o que gerou o decisum atacado, proferido nos seguintes termos:
(...)
Primeiramente, consigno que o pedido de devolução das chaves e de fixação de multa à exequente é incabível, vez que a exequente foi devidamente nomeada por ato judicial como fiel depositária da propriedade quando da realização da penhora, bem como que o executado não compareceu ao ato para que fosse nomeado, de modo que não pode se beneficiar de sua própria torpeza ante a sua ausência e, ainda, considerando a perfeita realização do procedimento, afasto qualquer eventual alegação de nulidade.
Ademais, a exequente reitera o pedido de nomeação como administradora depositária do local, argumentando que demonstrou que a executada é proprietária do imóvel, bem como que vem tendo inúmeros gastos com a sua manutenção e que a medida além de servir à quitação do seu crédito, evitaria também o desgaste do tempo no local e equipamentos.
Destarte, entendo como superada a questão da propriedade, ante a demonstração da contestação (id no 43365289) e da escritura pública de distrato juntada pelo executado (id no 42803000).
Não obstante, antes de realizar a nomeação, reputo prudente que seja realizada perícia contábil e in loco, às expensas do exequente, a fim de elucidar a este Juízo algumas questões(...) (Id 74501493)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a liminar de arresto foi cumprida em maio de 2020 e, na ocasião, o oficial de justiça certificou que o imóvel estava totalmente abandonado (Id 74501480).
Assim, diante do tempo transcorrido, a urgência está descaracterizada.
A matéria será aprofundada no mérito, após a resposta da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator